Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO AMPARADO NO TEMA 1.169/STJ. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). TÍTULO EXECUTIVO COM ELEMENTOS SUFICIENTES. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
1. Pela decisão agravada, mantido o sobrestamento do feito até o julgamento do
tema repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 - RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos trazidos aos autos. 2.1. O caso em exame distingue-se da questão a ser definida no mencionado tema, pois desnecessária a liquidação prévia da sentença coletiva. 2.2. Verifica-se que, para a determinação da quantia devida, são suficientes cálculos aritméticos, uma vez que o título judicial, objeto do cumprimento individual de sentença coletiva, apresenta os requisitos necessários à elaboração dos cálculos. Ademais, não houve, na origem, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. 2.3. Desta forma, levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, o cumprimento de sentença não deve ser sobrestado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.